Tribunal: TJSP
Processo: 1008005-19.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Agência de turismo. Cancelamento do voo. Sentença de improcedência. Recurso dos autores.

Ré que apenas intermediou a venda das passagens. Ausência de venda de pacote turístico ("all inclusive"), situação que ensejaria sua responsabilidade por todas as obrigações do pacote, inclusive pelo cancelamento do voo. Precedentes do STJ.

Ausência de

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Agência de turismo. Cancelamento do voo. Sentença de improcedência. Recurso dos autores.

Ré que apenas intermediou a venda das passagens. Ausência de venda de pacote turístico ("all inclusive"), situação que ensejaria sua responsabilidade por todas as obrigações do pacote, inclusive pelo cancelamento do voo. Precedentes do STJ.

Ausência de alegações no sentido de que a ré não teria prestado informações aos autores de forma satisfatória. Falha na prestação dos serviços não verificada.

Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.